Tribunal: TJPA
Processo: 0002565-02.2004.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO. CARACTERIZADA. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RESP: 1100156 RJ. SÚMULA 409 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO. 1- Alega a Embargante a ocorrência da prescrição originária do credito tributário dos exercícios de 1997 e 1998 dos débitos tributários relativos ao IPTU; 2- Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado;3- A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração mostra-se cabível para corrigir premissa equivocada no julgamento;4- Pelo Princípio da Segurança Jurídica, com base no entendimento firmado no REsp: 1100156 RJ e na Súmula 409 do STJ, pode o Magistrado decretar de ofício a prescrição, caso esta ocorra antes da propositura da Ação de Execução Fiscal. Matéria de ordem pública que deve ser apreciada, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. 5- Tratando-se de cobrança de crédito tributário oriundo de Declaração Econômica Fiscal - DIEF de ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, prevalece o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional é inaugurado com a entrega da Guia de Apuração do ICMS, quando ocorre a constituição definitiva do crédito tributário. Tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp n.° 1.120.295?SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos.6- Não havendo informações acerca da entrega da Declaração Econômica Fiscal - DIEF do ICMS pelo contribuinte, tem-se a data de atualização da dívida como marco inicial da exigibilidade do crédito tributário.7- Assim, considerando que os créditos tributários objetos de cobrança foram atualizados em 24/04/1998 e, ação executiva fiscal somente foi ajuizada em 21/11/2003, data posterior ao quinquênio prescricional, resta configurada a ocorrência da prescrição originária, consumada antes mesmo da propositura da ação.8- Declarada, de oficio, a prescrição originária, determinando a extinção do processo executivo, nos termos do 156, V, do CTN. 9- Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
PROCESSO N° 0002565-02.2004.8.14.0301
EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGANTE: COMERCIAL DE ROUPAS LTDA
DEFENSORA PÚBLICA: REGINA BARATA
EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA: BIANCA ORMANES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO. CARACTERIZADA. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RESP: 1100156 RJ. SÚMULA 409 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO.
1-
Alega a Embargante a ocorrência da prescrição originária do credito tributário dos exercícios de 1997 e 1998 dos débitos tributários relativos ao IPTU;
2-
Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado;
3-
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração mostra-se cabível para corrigir premissa equivocada no julgamento;
4-

Pelo Princípio da Segurança Jurídica, com base no entendimento firmado no REsp: 1100156 RJ e na Súmula 409 do STJ, pode o Magistrado decretar de ofício a prescrição, caso esta ocorra antes da propositura da Ação de Execução Fiscal. Matéria de ordem pública que deve ser apreciada, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.
5-

Tratando-se de cobrança de crédito tributário oriundo de Declaração Econômica Fiscal - DIEF de ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, prevalece o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional é inaugurado com a entrega da Guia de Apuração do ICMS, quando ocorre a constituição definitiva do crédito tributário. Tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp n.° 1.120.295¿SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos.
6-
Não havendo informações acerca da entrega da Declaração Econômica Fiscal - DIEF do ICMS pelo contribuinte, tem-se a data de atualização da dívida como marco inicial da exigibilidade do crédito tributário.
7-
Assim, considerando que os créditos tributários objetos de cobrança foram atualizados em
24/04/1998
e, ação executiva fiscal somente foi ajuizada em
21/11/2003
, data posterior ao quinquênio prescricional, resta configurada a ocorrência da prescrição originária, consumada antes mesmo da propositura da ação.
8-
Declarada, de oficio, a prescrição originária, determinando a extinção do processo executivo, nos termos do 156, V, do CTN.
9-
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, nos termos da fundamentação.
Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade em conhecer e acolher os Embargos de Declaração.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(fls. 81/93), opostos por
COMERCIAL DE ROUPAS LTDA
, em face do Acórdão n. º 201.631 (fls. 75/78)
proferido sob a minha relatoria nos autos do processo n. º 0002565-02.2004.8.14.0301, ementado da seguinte forma:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO - ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.
I- O artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN) preceitua que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva;
II- Conforme posicionamento consolidado no STJ, para se reconhecer a prescrição intercorrente da execução fiscal, tem que estar presente os seguintes pressupostos: transcurso do quinquídio legal; e a comprovação de que o feito teria ficado paralisado por esse período por desídia do exequente, o que não ocorreu.
III- No caso em tela, vislumbra-se que o ente estatal não permaneceu inerte, dado que, assim que intimado, peticionou para o impulsionamento do curso processual, requerendo as diligências cabíveis, como citação via edital, expedição de ofícios para indicar os bens à penhora e citação dos sócios da empresa executada.
Incidência da Súmula 106 do STJ, que dispõe: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
IV- Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença guerreada, nos termos da presente fundamentação,
prosseguindo-se, em consequência, o feito executivo fiscal na origem.

O embargante interpôs os presentes embargos alegando, resumidamente, a existência de omissão, eis que não fora observada a prescrição originária do crédito tributário.

Assim, requer que, seja dado total provimento ao presente recurso para sanar a omissão mediante manifestação declarando prescrito o crédito tributário.

A parte embargada apresentou contrarrazões aos embargos pugnando pelo seu desprovimento. (fls. 95/96)

É o breve relatório.
VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade conheço dos embargos.

Será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Alega a Embargante a ocorrência da prescrição originária do credito tributário dos exercícios de 1997 e 1998 dos débitos tributários relativos ao IPTU.

Os Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, têm como finalidade sanar contradição, obscuridade, omissão e erro material da decisão recorrida; não sendo, pois, este meio o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma do julgado.

Vejamos o dispositivo legal citado,
in verbis
:
Art. 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
(...)
II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
Parágrafo único
.
Considera-se omissa a decisão que:
Da norma transcrita, infere-se que há omissão no
decisum
quando o julgador deixa de analisar matéria a qual deveria se pronunciar, ainda que seja de ofício, como entendo ser o caso dos autos, uma vez que a questão posta nos aclaratórios, versa sobre
prescrição originária
, ou seja, matéria de ordem pública que deve ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

A matéria também se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 409 - Em execução fiscal, a
prescrição
ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício.

Portanto, ainda que no recurso de apelação não tenha sido suscitada tal questão, não há como rejeitar os embargos de declaração sob fundamento de que se trata de inovação recursal, uma vez que a matéria versada é de ordem pública e, portanto, cognoscível, de ofício.

Pelas razões acima, passo a análise da
prescrição originária
.

Destarte, o Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva, conforme disposição do art. 174, do CTN,
in verbis
:
Art.174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Em analise detida aos autos, denota-se que a Fazenda Pública ajuizou a ação executiva em
17/02/2004
para cobrar crédito de R$-117.542,92 (cento e dezessete mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos) relativo a AINF-ICMS, atualizados monetariamente até
24/04/1998
(fl. 4).

Pois bem.

O tributo em questão, ICMS, é sujeito a lançamentos por homologação, que conforme previsão legal do Código Tributário Nacional, em seu artigo 150, o sujeito passivo presta informações à autoridade administrativa da fazenda, e ainda paga antecipadamente o tributo baseando-se em tais informações que presta.

Com a lavratura do auto de infração, consuma-se o lançamento do crédito tributário (art. 142 do C.T.N.) e decidido o recurso administrativo interposto pelo contribuinte, há a constituição definitiva do crédito tributário, a que alude o artigo 174, começando a fluir, dai, o prazo de prescrição da pretensão do Fisco. No processado em análise, não há provas da interposição de recurso administrativo.

Feitas essas considerações preliminares, passo a análise propriamente dita do objeto dos aclaratórios.

Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, prevalece o entendimento de que com a entrega da Guia de Apuração do ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, ocorre a constituição definitiva do crédito tributário. Tal posicionamento foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento do REsp n.° 1.120.295¿SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que culminou, inclusive, na edição da Súmula n.º 436¿STJ, a conferir:
Súmula n.° 436 do STJ - A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal,
constitui o crédito tributário,
dispensada qualquer outra providencia por parte do Fisco.

Desta forma, em observância ao entendimento exarado pelo STJ, considerando que não há informações acerca da entrega da Declaração Econômica Fiscal - DIEF do ICMS pelo contribuinte, tem-se a data de atualização da dívida como marco inicial da exigibilidade do crédito tributário.

Assim, considerando que os créditos tributários objetos de cobrança foram atualizados em
24/04/1998
e, ação executiva fiscal somente foi ajuizada em
21/11/2003
, data posterior ao quinquênio prescricional, resta configurada a ocorrência da prescrição originária, consumada antes mesmo da propositura da ação.

Frise-se, ainda que,
in casu
, a citação do executado, não seria capaz de provocar a interrupção da prescrição, eis que o débito tributário já se encontrava prescrito quando da sua efetivação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e acolho os embargos de declaração, aplicando os efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição originária e por conseguinte, declarar extinta a ação executória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora

06